Tribunal: TJES
Processo: 5009264-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE REALIZADA. INÉRCIA VERIFICADA. NOVA OPORTUNIDADE CONCEDIDA VIA ADVOGADO. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. REQUERIMENTO DOS EXECUTADOS. SÚMULA 240 DO STJ. EXTINÇÃO DO FEITO. EFEITO TRANSLATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de extinção do processo por abandono da causa e determinou a suspensão da execução. Os executados alegam que o exequente, intimado pessoalmente e via advogado, manteve-se inerte ou manifestou-se intempestivamente, configurando o abandono, razão pela qual requereram a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia
se limita
em verificar se a conduta da parte exequente, que se manteve inerte após intimação pessoal e apresentou manifestação intempestiva após intimação de seus patronos, configura abandono da causa apto a ensejar a extinção do processo, mormente quando há requerimento expresso dos réus nesse sentido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a extinção do processo por abandono da causa, o art. 485, III e § 1º, do CPC exige a inércia do autor por mais de 30 dias e sua prévia intimação pessoal para suprir a falta. Adicionalmente, a Súmula 240 do STJ condiciona a extinção ao requerimento do réu, quando já angularizada a relação processual.

No caso concreto, a parte exequente foi intimada pessoalmente e quedou-se inerte. O juízo
a quo
, em nova oportunidade, determinou a intimação via advogado, contudo, a manifestação apresentada foi intempestiva, operando-se a preclusão temporal e confirmando o desinteresse no prosseguimento regular do feito.

A apresentação de petição fora do prazo legal, após sucessivas intimações (pessoal e via patrono) ignoradas ou não atendidas a tempo, não é suficiente para descaracterizar o abandono da causa, sob pena de violação à segurança jurídica e ao devido processo legal.

Havendo requerimento expresso dos executados e demonstrada a desídia qualificada do exequente, a extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, podendo ser decretada em sede recursal por força do efeito translativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Configura abandono da causa, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito, a inércia da parte autora que, após intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, permanece silente, e, mesmo após nova oportunidade de intimação via advogado, apresenta manifestação intempestiva, estando presente o requerimento do réu conforme a Súmula 240 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 485, III e § 1º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009264-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EXTRAMIX COMERCIO DE DOCES LTDA e outros (2)

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE REALIZADA. INÉRCIA VERIFICADA. NOVA OPORTUNIDADE CONCEDIDA VIA ADVOGADO. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. REQUERIMENTO DOS EXECUTADOS. SÚMULA 240 DO STJ. EXTINÇÃO DO FEITO. EFEITO TRANSLATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de extinção do processo por abandono da causa e determinou a suspensão da execução. Os executados alegam que o exequente, intimado pessoalmente e via advogado, manteve-se inerte ou manifestou-se intempestivamente, configurando o abandono, razão pela qual requereram a extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia se limita em verificar se a conduta da parte exequente, que se manteve inerte após intimação pessoal e apresentou manifestação intempestiva após intimação de seus patronos, configura abandono da causa apto a ensejar a extinção do processo, mormente quando há requerimento expresso dos réus nesse sentido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a extinção do processo por abandono da causa, o art. 485, III e § 1º, do CPC exige a inércia do autor por mais de 30 dias e sua prévia intimação pessoal para suprir a falta. Adicionalmente, a Súmula 240 do STJ condiciona a extinção ao requerimento do réu, quando já angularizada a relação processual.

4. No caso concreto, a parte exequente foi intimada pessoalmente e quedou-se inerte. O juízo
a quo
, em nova oportunidade, determinou a intimação via advogado, contudo, a manifestação apresentada foi intempestiva, operando-se a preclusão temporal e confirmando o desinteresse no prosseguimento regular do feito.

5. A apresentação de petição fora do prazo legal, após sucessivas intimações (pessoal e via patrono) ignoradas ou não atendidas a tempo, não é suficiente para descaracterizar o abandono da causa, sob pena de violação à segurança jurídica e ao devido processo legal.

6. Havendo requerimento expresso dos executados e demonstrada a desídia qualificada do exequente, a extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, podendo ser decretada em sede recursal por força do efeito translativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"Configura abandono da causa, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito, a inércia da parte autora que, após intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, permanece silente, e, mesmo após nova oportunidade de intimação via advogado, apresenta manifestação intempestiva, estando presente o requerimento do réu conforme a Súmula 240 do STJ".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 485, III e § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009264-83.2025.8.08.0000

RECORRENTE: EXTRAMIX COMERCIO DE DOCES LTDA, DIOGO COSME e SANDRA MOMBRINI COSME

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EXTRAMIX COMERCIO DE DOCES LTDA, DIOGO COSME
e
SANDRA MOMBRINI COSME
contra a r. decisão de ID n.º 69348310, proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (n.º 0016494-06.2014.8.08.0048), rejeitou o pedido de extinção do feito por abandono da causa e determinou a suspensão da execução com fulcro no art. 921, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID n.º 14201370), os agravantes sustentam, em resumo, que:
(I)
a parte exequente foi intimada pessoalmente, em um primeiro momento e posteriormente na pessoa de seu advogado, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção;
(II)
transcorreu o prazo legal sem que houvesse manifestação útil por parte do credor, configurando a inércia e o abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias;
(III)
houve requerimento expresso dos executados para a extinção do processo, atendendo ao enunciado da Súmula 240 do STJ; e
(IV)
a decisão agravada, ao determinar a suspensão do feito ao invés de declarar a sua extinção, incorreu em
error in judicando
, violando o disposto no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

O cerne da controvérsia reside em aferir se, no caso concreto, restaram preenchidos os requisitos legais para a decretação da extinção do processo por abandono da causa, especificamente a inércia do autor após regular intimação pessoal, em detrimento da decisão que determinou a suspensão da execução.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a decisão ora impugnada, entendeu que não haveria que se falar em extinção por abandono, sob o fundamento de que, após a intimação pessoal da parte e do advogado, houve
nova intimação por meio do advogado
e a parte teria se manifestado, determinando, assim, a suspensão do feito com base na ausência de bens penhoráveis.

Contudo, uma análise da marcha processual e das circunstâncias fáticas constantes nos autos conduz a uma conclusão diversa, impondo-se o reconhecimento da desídia da instituição financeira.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 485, inciso III, estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Para a perfectibilização de tal hipótese, a legislação exige, em seu parágrafo 1º, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Adicionalmente, tratando-se de processo em que já houve a citação, a jurisprudência consolidada na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça exige o requerimento do réu.

Realço, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que, para a extinção por abandono, basta a intimação pessoal do autor, sendo dispensada a intimação, também, de seu advogado (dupla intimação), posição que vem sendo seguida no âmbito deste Tribunal e de outras Cortes Estaduais, senão vejamos:

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA . ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE . AGRAVO PROVIDO.
1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado
. [...] (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

Ementa:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA . INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 .
Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1328519 GO 2018/0177779-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019)

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA . POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Cooperativa Agropecuária Centro Serrana - COOPEAVI contra sentença do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, que extinguiu o feito executivo sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do art . 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da extinção por abandono da causa às ações de execução de título extrajudicial, com base no art. 485, III, do CPC; (ii) definir se a ausência de intimação pessoal do advogado da parte exequente compromete a validade da decisão extintiva . III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 771 do CPC/2015 prevê a aplicação subsidiária das disposições do processo de conhecimento ao processo executivo, permitindo a extinção por abandono.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a extinção por abandono é aplicável às execuções, desde que precedida de intimação pessoal da parte exequente, sendo dispensável a intimação do advogado
. No caso concreto, houve intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, conforme art. 485, § 1º, do CPC, sem manifestação no prazo legal, configurando abandono da causa. A jurisprudência dominante considera que, em execuções não embargadas, a Súmula 240 do STJ não se aplica, permitindo ao magistrado extinguir de ofício o processo por abandono. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00012733220118080001, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA REGULARMENTE REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO . PRECEDENTE DO STJ
. RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, a extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, a qual foi devidamente realizada nos autos, conforme comprovação documental (ID
34817915
), mediante correspondência com aviso de recebimento entregue no endereço do exequente .
É prescindível a intimação do advogado da parte autora, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Restando comprovada a inércia da parte após intimação pessoal válida, mostra-se legítima a extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC
. Recurso não provido . ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam as Desembargadoras e os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora, que integra o presente julgado. Recife, data da certificação digital. Valéria Bezerra Pereira Wanderley Desembargadora Relatora 08 (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00035172120148170730, Relator.: VALERIA BEZERRA PEREIRA WANDERLEY, Data de Julgamento: 07/11/2025, Gabinete do Desa. Valéria Bezerra Pereira).

No caso em apreço, os agravantes lograram êxito em demonstrar a ocorrência de todos os requisitos autorizadores da extinção. Conforme se depreende dos autos de origem e das razões recursais,
a parte exequente foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, tendo o aviso de recebimento retornado devidamente cumprido
. Não obstante a regular intimação pessoal, a instituição financeira manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo legal sem promover as diligências que lhe competiam.

É imperioso realçar que, mesmo diante da inércia da parte autora após a intimação pessoal, o juízo de primeiro grau conferiu ainda uma
nova oportunidade para manifestação
, desta vez determinando a intimação por meio dos advogados constituídos nos autos,
muito embora se tratasse de providência desnecessária, consoante entendimento firmado pelo STJ
.

Entretanto, verifica-se que, a manifestação apresentada pela parte exequente após esta derradeira intimação foi
intempestiva
, operando-se, a
preclusão
. Além da preclusão temporal pelo protocolo tardio,
a petição do exequente carece de qualquer utilidade prática ao processo,
a
o pleitear a citação de sócios que já haviam sido devidamente qualificados e citados no início da execução
, o que demonstra não apenas negligência com os prazos judiciais, mas o desconhecimento do estado atual da lide.

A conduta da instituição financeira, ao deixar de promover os atos de sua incumbência por longo período, ignorando intimações pessoais e de seus patronos, e manifestando-se apenas extemporaneamente, amolda-se à hipótese de extinção prevista na legislação processual. A decisão que, diante desse cenário, opta pela suspensão da execução, acaba por premiar a inércia do credor em detrimento da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

Por fim, cumpre observar que a parte agravada teve a oportunidade de opor fato impeditivo do reconhecimento do abandono da causa no âmbito deste recurso, porém
se manteve inerte também nesta instância, não tendo apresentado contrarrazões mesmo após devidamente intimada para tal fim
.

Destarte, restou evidenciado nos autos o abandono da causa, ante a inércia qualificada da parte autora, que não atendeu às intimações pessoais e de seus patronos no prazo legal. Nessa linha, impõe-se a reforma da decisão recorrida para, aplicando-se o efeito translativo ao recurso, julgar extinto o processo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão de ID n.º 69348310, e, por conseguinte, aplicar o efeito translativo para
JULGAR EXTINTO O PROCESSO DE ORIGEM
, sem resolução de mérito, em virtude do abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Aplicando o princípio da causalidade, condeno a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a r. decisão de ID n.º 69348310, e, por conseguinte, aplicar o efeito translativo para JULGAR EXTINTO O PROCESSO DE ORIGEM, sem resolução de mérito, em virtude do abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Aplicando o princípio da causalidade, condena-se a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.